Tribunal: STJ
Processo: 0743085-86.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936597 - DF (2025/0176863-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HELIO PALAVRO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50562319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d7cdbaf-7e36-4f6a-9d41-7e150785da23

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d7cdbaf-7e36-4f6a-9d41-7e150785da23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936597 - DF (2025/0176863-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HELIO PALAVRO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50322424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 693ec142-aa2d-4bb9-82ce-1e700678c363

6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula
83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50322424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 693ec142-aa2d-4bb9-82ce-1e700678c363

Observa-se que, no presente caso, a agravante não demonstrou
objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela decisão da Presidência
foram efetivamente objeto de confronto na peça de agravo em recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURS
O ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50322424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:39
Código de Controle do Documento: 693ec142-aa2d-4bb9-82ce-1e700678c363

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.597 / DF
Número Registro: 2025/0176863-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400
07430858620248070000
7430858620248070000
84652819944013400
9400085141
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELIO PALAVRO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
HELGA LOPES SANCHEZ - DF072058
RAFAEL BARIONI - DF072060
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELIO PALAVRO
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
Documento eletrônico VDA50543296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:41
Código de Controle do Documento: ef4e0a3c-5bf2-40ba-87a6-f49c6ab1afa5

SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:41
Código de Controle do Documento: ef4e0a3c-5bf2-40ba-87a6-f49c6ab1afa5